Tribunal: TJBA
Processo: 8071465-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8071465-78.2024.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: LUCIMAR DA SILVA SANTOS Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ente estatal contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança, para assegurar a servidora pública o direito de afastamento de suas funções, sem prejuízo dos vencimentos, para participação em curso de mestrado presencial, pelo prazo previsto em lei estadual. 2. O embargante alegou omissão no julgado, sem apontar especificamente ponto obscuro, contraditório ou erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, limitada à integração ou ao esclarecimento da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma do julgado. 4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa o pedido autoral, o enquadramento legal e o prazo da licença, com fundamento no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, inexistindo omissão relevante. 5. A alegação de omissão decorre de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, e não da ausência de manifestação sobre ponto de fato ou de direito. 6. Verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, utilizados como sucedâneo recursal inadequado, em prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional. 7. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do uso abusivo do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, advertida a parte embargante de que a reiteração ensejará majoração para 10%. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A oposição de embargos manifestamente infundados caracteriza conduta protelatória e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071465-78.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCIMAR DA SILVA SANTOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .